Tribunal: TJMT
Processo: 0001150-61.2013.8.11.0007
Relator(a): JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
OI S. A.
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA

Número do Protocolo: 9046/2017
Data de Julgamento: 27-01-2021

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - PROCON – NULIDADE DA MULTA APLICADA – NÃO CONSTATAÇÃO – VALOR DA MULTA EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA DA GRAVIDADE DAS INFRAÇÕES – CONDIÇÃO ECONÔMICA DOS FORNECEDORES E EXTENSÃO DOS DANOS AOS CONSUMIDORES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não há que se falar em nulidade da decisão administrativa, tampouco do procedimento que ensejou a aplicação da multa pelo Procon, por ter observado os preceitos legais, respeitado o contraditório e a ampla defesa e ter sido devidamente fundamentada.
A sanção (multa) aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da prestadora do serviço, ou seja, além de sua natureza sancionatória, deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal.

APELANTE(S):
OI S. A.
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Apelação Cível interposta por OI S/A, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo, proposta em desfavor do Município de Alta Floresta, em que o Juízo Singular julgou improcedente a ação, condenando a apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da multa impugnada.
Aduz a apelante, em síntese, que deve ser suspensa a exigibilidade da multa administrativa imposta pelo Procon, no valor de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), uma vez que são legítimas as cobranças efetuadas na linha telefônica do consumidor.
Sustenta, ainda, ausência de tipificação da conduta a caracterizar como infração e, também, violação aos princípios da motivação e da legalidade, sendo, pois, nulo o processo administrativo.
Pugna, assim, pelo provimento do recurso e a reforma da sentença para julgar procedente a ação.
O apelado, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da sentença (fls. 450/461-TJ).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça, às fls. 470/472-TJ, manifestou pelo provimento do recurso.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLAVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
A apelante propôs ação anulatória de ato administrativo em desfavor do município apelado, em razão de aplicação de multa administrativa pelo PROCON no valor de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais).
O magistrado a quo, por sua vez, julgou improcedente a ação, condenando a apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da multa impugnada.
Pois bem.
No caso em tela, o valor da multa arbitrado é decorrente do processo administrativo nº FA 0110-000.708-0, em que a apelante não esclareceu os motivos que ensejaram na má prestação dos serviços aos consumidores, que prestaram queixa ao PROCON, órgão de proteção e defesa do consumidor.
A penalidade de multa imposta pelo PROCON encontra amparo nos artigos 56, inc. I e 57, do Código de Defesa do Consumidor, in verbis:
“Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:
I - multa;
(...)
Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.
Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo”.

Com efeito, é de se verificar que a pena imposta através de procedimento administrativo, em que garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa, não se visualiza razão para a sua anulação ou, até mesmo, a sua suspensão.
Assim sendo, como bem destacado pelo magistrado a quo em sua escorreita sentença, a parte autora realizou cobranças indevidas de serviço não contratado, bem como não apresentou qualquer solução para todos os problemas do consumidor Basílio Luiz de Carvalho.
Desse modo, verifica-se o descaso com que trata seus clientes, deixando de solucionar os problemas por eles postulados e ainda impondo serviços não solicitados. Configurando uma afronta ao Código de Defesa do Consumidor!!!
Logo, o processo administrativo alhures mencionado, se deu em observância aos princípios constitucionais e administrativos e a penalidade de multa foi aplicada de forma fundamentada, dentro dos limites da razoabilidade e prudência.
Não bastasse, destaca-se que o juízo singular diligenciou junto ao Sistema Apolo da Comarca de Alta Floresta e constatou que a empresa apelante possuía, contra si, 25 (vinte e cinco) ações em trâmite, em seu desfavor, sendo que a maior parte destas ações se fundamenta justamente em alegações de violações aos direitos de consumidores.
Outrossim, a sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da empresa. Em outras palavras, além de sua natureza sancionatória, a multa deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal.
Na hipótese dos autos, a multa aplicada à recorrente na esfera administrativa foi no valor de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), montante razoável e proporcional às reiteradas condutas lesivas abarcadas no procedimento administrativo.
Portanto, ao contrário do alegado pela apelante, a multa foi fixada dentro dos parâmetros legais, em razão da gravidade das infrações dispostas nos autos de infração e com observância da condição econômica do fornecedor, bem como da extensão dos danos aos consumidores, de modo que não se evidencia irrazoabilidade no valor fixado administrativamente, não merecendo reforma a decisão também quanto a este ponto.
A propósito:
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. DECISÃO ADMINISTRATIVA. PROCON. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ATO DISCRICIONÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DA MULTA APLICADA.
Inexiste ilegalidade da multa aplicada pelo PROCON à instituição bancária que infringe normas previstas no Código de Defesa do Consumidor.
Pela prática considerada abusiva, cabem as penalidades descritas nos decretos federal e municipal.
A conclusão do processo administrativo e a imposição da penalidade administrativa cabível decorre do mérito da Administração, que não pode ser controlado pelo Judiciário, a quem só compete o exame da legalidade do ato. Recurso conhecido, mas não provido.” (TJ-MG - AC: 10701120198398001 MG, Relator: Albergaria Costa, Câmaras Cíveis / 3ª Câmara Cível, data de julgamento: 05/06/2014, data de publicação: 13/06/2014)

Assim, não havendo provas a corroborar com o alegado pela apelante, o caso é de manutenção da sentença de improcedência da ação.
Com tais considerações, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença objurgada.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1º Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 27 de janeiro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR